Tribunal: TJES
Processo: 5000164-41.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-11-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0000017-70.2016.8.08.0036

IMPETRANTE: SILVANA RIBEIRO DA SILVA CRISTINA MESQUITA CARVALHO

AUTORIDADES COATORAS: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) EM TRÂMITE.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por Silvana Ribeiro da Silva contra o Governador do Estado do Espírito Santo, o Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos e o Estado do Espírito Santo. A impetrante alega violação de seu direito líquido e certo à nomeação no cargo de Analista Executivo, especialidade Serviço Social, em vaga reservada a candidatos negros, conforme previsto no Edital nº 035/2022 da SEGER/ES. A impetrante foi aprovada em 27º lugar na lista geral e em 3º lugar nas vagas para candidatos negros, mas argumenta que houve nomeação indevida de candidatos na ampla concorrência em desrespeito à ordem de reserva de vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nomeação dos candidatos respeitou a ordem das vagas reservadas para candidatos negros conforme o edital do concurso; (ii) avaliar a necessidade de suspensão do processo em razão da existência de IRDR sobre o tema de nomeação de candidatos cotistas em concursos públicos, com o objetivo de uniformizar o entendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo é necessária em virtude da pendência do julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre tema correlato, que afeta diretamente a matéria tratada neste Mandado de Segurança.

4. O IRDR em questão discute as seguintes teses: (i) se o candidato cotista aprovado nas vagas de ampla concorrência tem o direito de escolher em qual lista seu nome será considerado para garantir melhor colocação; (ii) se o candidato cotista aprovado na ampla concorrência deve ser desconsiderado na lista de vagas reservadas, liberando espaço para outro cotista.

5. A suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR contribui para a uniformização da interpretação jurídica sobre a nomeação de candidatos cotistas, evitando decisões conflitantes em casos semelhantes e garantindo segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Feito suspenso.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão de mandado de segurança que versa sobre direito de nomeação de candidato cotista é justificável quando pendente de julgamento IRDR que trata de critérios de nomeação para vagas reservadas em concursos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 980.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR nº 5004604-17.2023.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5000164-41.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SILVANA RIBEIRO DA SILVA

COATOR: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) EM TRÂMITE.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por Silvana Ribeiro da Silva contra o Governador do Estado do Espírito Santo, o Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos e o Estado do Espírito Santo. A impetrante alega violação de seu direito líquido e certo à nomeação no cargo de Analista Executivo, especialidade Serviço Social, em vaga reservada a candidatos negros, conforme previsto no Edital nº 035/2022 da SEGER/ES. A impetrante foi aprovada em 27º lugar na lista geral e em 3º lugar nas vagas para candidatos negros, mas argumenta que houve nomeação indevida de candidatos na ampla concorrência em desrespeito à ordem de reserva de vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nomeação dos candidatos respeitou a ordem das vagas reservadas para candidatos negros conforme o edital do concurso; (ii) avaliar a necessidade de suspensão do processo em razão da existência de IRDR sobre o tema de nomeação de candidatos cotistas em concursos públicos, com o objetivo de uniformizar o entendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo é necessária em virtude da pendência do julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre tema correlato, que afeta diretamente a matéria tratada neste Mandado de Segurança.

4. O IRDR em questão discute as seguintes teses: (i) se o candidato cotista aprovado nas vagas de ampla concorrência tem o direito de escolher em qual lista seu nome será considerado para garantir melhor colocação; (ii) se o candidato cotista aprovado na ampla concorrência deve ser desconsiderado na lista de vagas reservadas, liberando espaço para outro cotista.

5. A suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR contribui para a uniformização da interpretação jurídica sobre a nomeação de candidatos cotistas, evitando decisões conflitantes em casos semelhantes e garantindo segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Feito suspenso.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão de mandado de segurança que versa sobre direito de nomeação de candidato cotista é justificável quando pendente de julgamento IRDR que trata de critérios de nomeação para vagas reservadas em concursos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 980.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR nº 5004604-17.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTAÇÃO EM SESSÃO VIRTUAL

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
(RELATOR):-

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por SILVANA RIBEIRO DA SILVA em face de suposto ato coator praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, que teriam inobservado as regras previstas no Edital n° 35 - SEGER/ES, de 1° de Novembro de 2022, em relação aos candidatos que concorreram nas vagas reservadas aos negros, circunstância que acabou por violar seu direito líquido e certo à nomeação para o cargo de “Analista Executivo - curso de serviço social”.

Em sua exordial (id 7002872), a impetrante, em apertada síntese, aduz que se inscreveu no certame deflagrado para fins de provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no quadro de servidores da Secretaria de Estado da Gestao e Recursos Humanos (SEGER/ES), tendo sido aprovada em 27º lugar na lista geral e em 3º lugar nas vagas destinadas aos candidatos negros.

Sustenta que, em inobservância ao item 5.2.1.3 do edital, o qual, segundo alega, assegurava a 16ª vaga ao candidato aprovado em 3º lugar na lista de candidatos negros; foram nomeados os candidatos aprovados na 16ª e 17ª colocação da ampla concorrência, violando seu direito líquido e certo à investidura no cargo para o qual concorreu.

Por tais razões, pugnou, liminarmente, que fossem os impetrados compelidos a promover sua nomeação no cargo de Analista Executivo no mesmo dia da posse dos demais candidatos da área de serviço social, conforme previsto no Decreto n°. 2319-S de 05.01.2024 ou, subsidiariamente, que ficassem impossibilitados de promover a posse de aprovados e quaisquer outros atos de continuidade no certame para o cargo em questão, até que fosse providenciado novo ato de nomeação.

No mérito, requer a concessão integral da ordem mandamental, para, em definitivo, anular os atos coatores e (i) determinar que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência, no cargo de analista executivo, especialidade serviço social, não seja computado para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos candidatos negros; (ii) sua nomeação na 16ª vaga, reservada ao 3º colocado nas vagas destinados a candidatos negros para o cargo de analista do executivo, especialidade serviço social.

Por meio da decisão de id 7037734, indeferi o pedido liminar, determinando, por conseguinte, a notificação das Autoridades Coatoras para que prestassem suas informações.

No id 7080950 foram interpostos embargos de declaração pela impetrante, os quais foram rejeitados por meio da decisão anexada ao id 7180251.

Informações prestadas no id 7329800.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 7332956 - pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
(RELATOR):-

Eminentes Pares, cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por SILVANA RIBEIRO DA SILVA em face de suposto ato coator praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS.

Como se infere da peça exordial, a ilegalidade estaria consubstanciada na inobservância das regras previstas no Edital n° 35 - SEGER/ES de 1° de Novembro de 2022, no que pertine à ordem de nomeação dos candidatos, considerando, para tanto, o disposto no item 5.2.1.3 do instrumento editalício, o qual, segundo a interpretação da impetrante, assegurava a 16ª vaga ao candidato aprovado em 3º lugar na lista de candidatos negros.

Por tais razões, requer a impetratante a concessão da segurança para que fossem anulados os atos coatores e (i) determinado que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência, no cargo de analista executivo, especialidade serviço social, não fosse computado para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos candidatos negros; e (ii) sua nomeação na 16ª vaga, reservada ao 3º colocado nas vagas destinados a candidatos negros para o cargo de analista do executivo, especialidade serviço social.

Pois bem. De saída consigno que “
(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº. 41 declarou a constitucionalidade do sistema de cotas raciais em concursos públicos e definiu os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura);
(...)“ (TJ-DF 07013569420228070018 1636275, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 03/11/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2022)

Neste diapasão, “
(...) O quantitativo de vagas reservadas às pessoas negras (pretas e pardas) deve considerar a totalidade das vagas ofertadas para o cargo em disputa. Precedentes do STJ e do STF. (...)”
(STJ - RMS: 62185 RS 2019/0324927-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

Fixadas tais premissas, do compulsar dos autos infere-se que, inicialmente, existia um total de 10 (dez) vagas para provimento imediato no cargo disputado pela impetrante, qual seja, Analista do Executivo Área de Formação: Serviço Social, sendo que destas, 7 (sete) destinavam-se à ampla concorrência, 1 (uma) para pessoa com deficiência (PcD) e 2 (duas) para candidatos negros.

A respeito das vagas destinadas a candidatos negros, havia previsão específica no tópico 5.2, o qual, na parte que importa ao caso sob análise, dispunha:

5.2.1 Das vagas destinadas a cada cargo/área de formação e das que vierem a surgir durante o prazo de validade do concurso, 17% serão reservadas aos candidatos negros e 3%, aos candidatos indígenas, conforme a Lei Estadual nº 11.094, de 7 de janeiro de 2020.

5.2.1.1 A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a três.

5.2.1.2 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.2.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2º do art. 1º da Lei Estadual nº 11.094/2020.

5.2.1.3 Ficam destinadas aos candidatos negros inscritos e aprovados nesta condição, 3ª (terceira), a 9ª (nona), a 16ª (décima sexta), a 21ª (vigésima primeira) vaga e assim sucessivamente, no prazo de validade do concurso conforme Anexo V.

Neste contexto, aplica-se o seguinte raciocínio: se haviam inicialmente 10 vagas para preenchimento imediato, dessas, 17% seriam destinados a candidatos negros, o que equivaleria a 1,7 vagas, de modo que, aplicando-se a diretriz do subitem 5.2.1.2, culminaria na existência de 2 vagas.

No mesmo sentido, na hipótese de surgirem mais vagas durante a validade do certame, totalizando, por exemplo, 14, dessas, 17% seriam voltadas a candidatos negros, ou seja, 2,38 vagas que, segundo regra do subitem 5.2.1.2, totalizaria 2 vagas.

Tal entendimento encontra-se perfeitamente retratado pelo anexo V do edital. Vejamos:

Diante disso, é certo que, em tese, havendo 16 nomeações, obrigatoriamente 3 deveriam contemplar candidatos negros - 3ª vaga, 9ª vaga e 16ª vaga.

Elucidado tal panorama, passo ao exame da situação narrada nos autos.

Conforme esposado anteriormente, alega a impetrante que teve seu direito líquido e certo à nomeação violado uma vez que, a despeito de ser a 3ª colocada na lista de aprovados de candidatos negros e ter havido 17 nomeações, não fora contemplada. Ao contrário disso, afirma ter havido a nomeação indevida dos candidatos aprovados na 16ª e 17ª colocação na listagem de ampla concorrência.

Entretanto, razão nãossiste à impetrante, visto que partiu de premissa equivocada, qual seja, o número de nomeações, uma vez que não levou em conta as nomeações tornadas sem efeito, circunstância a qual culminou na existência de apenas 14 nomeações válidas.

Explico.

Em consulta ao sítio eletrônico (
https://seger.es.gov.br/seger2022
), em que constam todos os atos de nomeação dos candidatos do referido certame, constato, incialmente, que no dia 04/05/2023 foi publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, o Decreto nº 1123-S, em que foram nomeados para cargo Analista do Executivo Área de Formação: Serviço Social, 10 candidatos, sendo 8 da lista de ampla concorrência e 2 da lista destinada a candidatos negros, tudo em conformidade com a ordem prevista no Anexo V.

É dizer: considerando as vagas disponibilizadas no certame, deveriam ser convocados dois candidatos aprovados na lista de candidatos negros (1º e 2º colocados), o que foi atendido pelo Governo Estadual no decreto supracitado.

Registro não olvidar que, das 10 vagas inicialmente previstas, 7 deveriam ser preenchidas com candidatos aprovados na lista da ampla concorrência, 1 com candidato pessoa com deficiência e 2 candidatos negros. Todavia, o fato de não ter havido a nomeação oportuna de candidato da listagem específica de pessoa com deficiência não impacta no deslinde da controvérsia, uma vez que, como já dito, o percentual de vagas cujo preenchimento era destinado àqueles que concorrem às vagas exclusivas para pessoas negras (17%) calculados sobre o número total de vagas.

Retomando, após as 10 nomeações inicialmente previstas, a Administração Pública procedeu da seguinte forma:

Em 06/07/2023, foi publicado o Decreto nº 1658-S, que em seu artigo primeiro, tornou sem efeito a nomeação dos candidatos classificados em 3º, 5º e 7º lugares dos aprovados para as vagas de ampla concorrência para cargo de Analista do Executivo Área de Formação: Serviço Social.

Através do mesmo ato, promoveu a nomeação de 3 (três) candidatos em substituição aos que saíram. Pela ordem, seriam convocados os aprovados na 9°, 10º e 11° colocação. Entretanto, considerando que o 9° e o 12° eram candidatos negros já nomeados pelo Decreto nº 1123-S, em virtude das vagas destinadas exclusivamente à cota racial, restaram nomeados o 10º, 11° e o 13° colocados.

Ainda no dia 06/07/2023, através do Decreto 1659-S foram nomeados os candidatos aprovados na 14ª e 15ª colocação.

Por fim, no dia 05/01/2024, por meio do Decreto nº 021-S, foram nomeados os candidatos classificados em 16º e 17º lugares na lista de ampla concorrência, perfazendo um total de 12 nomeações em ampla concorrência e 2 nomeações da listagem de candidatos negros.

Como se observa, tem-se um total de 14 nomeações, sendo 12 da listagem de ampla concorrência e 2 da listagem de candidatos negros, o que se adequa perfeitamente às diretrizes do edital, eis que 17% de 14 equivale a 2.38 vagas, o que pela regra do subitem 5.2.1.2, deve ser arrendondado para baixo, totalizando 2 vagas para candidatos.

Em síntese, a despeito de terem sido convocados os 16º e 17º colocados na ampla concorrência, sobrevieram ao todo apenas 14 nomeações, número que pelas regras do edital, não contempla a nomeação do 3º colocado na lista específica de candidatos negros, não havendo que se falar em preterição da impetrante.

Ex positis
, DENEGO a segurança pretendida.

Custas remanescentes, se houver, pelo Impetrante.

Sem honorários advocatícios, a teor das súmulas 512 do STF e 105 do STJ e do artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

*

VOTO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Mandado de Segurança movido por Silvana Ribeiro da Silva cujas autoridades apontadas como coatoras são os senhores Governador do Estado e Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, além da pessoa jurídica do Estado do Espírito Santo.

O pleito diz respeito ao reconhecimento do direito à nomeação de candidata que disputa na condição de cotista às vagas reservadas aos negros.

Embora o mérito deste feito não seja exatamente idêntico ao veiculado no Mandado de Segurança 5004604-17.2023.8.08.0000, entendo que o presente caso tem como pano de fundo a sistemática de nomeação de candidatos negros sob o regime da Lei 11.094/2020 que, apesar de ter sido ab-rogada pela Lei 12.010/2023, regeu o concurso do Edital 035/2022 da SEGER.

Por sua vez, o modelo a ser adotado acerca da nomeação de candidatos negros sob o regime da referida legislação se encontra atualmente em debate no egrégio Tribunal Pleno em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), suscitado no bojo do Mandado de Segurança 5004604-17.2023.8.08.0000.

Nesse sentido, entendo que seria salutar que o presente feito fosse suspenso até a decisão final do citado IRDR.

Por essa razão, suscito questão de ordem para que seja suspenso o presente feito até que seja julgado de forma definitiva o mérito do referido IRDR.

É como respeitosamente voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
(RELATOR):-

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por SILVANA RIBEIRO DA SILVA em face de suposto ato coator praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, que teriam inobservado as regras previstas no Edital n° 35 - SEGER/ES, de 1° de Novembro de 2022, em relação aos candidatos que concorreram nas vagas reservadas aos negros, circunstância que acabou por violar seu direito líquido e certo à nomeação para o cargo de “Analista Executivo - curso de serviço social”.

Em sua exordial (id 7002872), a impetrante, em apertada síntese, aduz que se inscreveu no certame deflagrado para fins de provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no quadro de servidores da Secretaria de Estado da Gestao e Recursos Humanos (SEGER/ES), tendo sido aprovada em 27º lugar na lista geral e em 3º lugar nas vagas destinadas aos candidatos negros.

Sustenta que, em inobservância ao item 5.2.1.3 do edital, o qual, segundo alega, assegurava a 16ª vaga ao candidato aprovado em 3º lugar na lista de candidatos negros; foram nomeados os candidatos aprovados na 16ª e 17ª colocação da ampla concorrência, violando seu direito líquido e certo à investidura no cargo para o qual concorreu.

Por tais razões, pugnou, liminarmente, que fossem os impetrados compelidos a promover sua nomeação no cargo de Analista Executivo no mesmo dia da posse dos demais candidatos da área de serviço social, conforme previsto no Decreto n°. 2319-S de 05.01.2024 ou, subsidiariamente, que ficassem impossibilitados de promover a posse de aprovados e quaisquer outros atos de continuidade no certame para o cargo em questão, até que fosse providenciado novo ato de nomeação.

No mérito, almeja a concessão integral da ordem mandamental, para, em definitivo, anular os atos coatores e (i) determinar que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência, no cargo de analista executivo, especialidade serviço social, não seja computado para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos candidatos negros; (ii) sua nomeação na 16ª vaga, reservada ao 3º colocado nas vagas destinados a candidatos negros para o cargo de analista do executivo, especialidade serviço social.

Por meio da decisão de id 7037734, indeferi o pedido liminar, determinando, por conseguinte, a notificação das Autoridades Coatoras para que prestassem suas informações, as quais encontram-se anexadas ao id 7329800.

Ato contínuo, proferi voto no sentido de denegar a ordem perquirida, sobrevindo, no curso do julgamento, informação a respeito do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR suscitado no bojo do processo nº 5004604-17.2023.8.08. 0000, com a finalidade de enfrentamento das seguintes teses em matéria de concurso público:

1.O candidato cotista aprovado nas vagas da ampla concorrência tem o direito subjetivo de escolher em qual das listas seu nome será considerado, de modo a lhe garantir a melhor colocação.

2.O candidato cotista aprovado na ampla concorrência terá seu nome desconsiderado na lista das vagas reservadas, de modo a ceder o espaço para que outro candidato cotista ingresse nos quadros da Administração Pública.

Neste contexto, considerando que a matéria objeto do presente
mandamus
é correlata à tratada no incidente, acolho a questão de ordem suscitada pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa para que seja determinada a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR.

Intimem-se as partes.

Diligencie-se, cabendo à Secretaria o controle do julgamento da questão em voga.

*

DATA DA SESSÃO:
3
1
/
1
0
/202
4

MANIFESTAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
(RELATOR):-

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
SILVANA RIBEIRO DA SILVA
em face de suposto ato coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS,
que teriam inobservado as regras previstas no Edital n° 35 - SEGER/ES, de 1° de Novembro de 2022, em relação aos candidatos que concorreram nas vagas reservadas aos negros, circunstância que acabou por violar seu direito líquido e certo à nomeação para o cargo de “Analista Executivo - curso de serviço social.

Em sua exordial (id 7002872), a impetrante, em apertada síntese, aduz que se inscreveu no certame deflagrado para fins de provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no quadro de servidores da Secretaria de Estado da Gestao e Recursos Humanos (SEGER/ES), tendo sido aprovada em 27º lugar na lista geral e em 3º lugar nas vagas destinadas aos candidatos negros.

Sustenta que, em inobservância ao item 5.2.1.3 do edital, o qual, segundo alega, assegurava a 16ª vaga ao candidato aprovado em 3º lugar na lista de candidatos negros; foram nomeados os candidatos aprovados na 16ª e 17ª colocação da ampla concorrência, violando seu direito líquido e certo à investidura no cargo para o qual concorreu.

Por tais razões, pugnou, liminarmente, que fossem os impetrados compelidos a promover sua nomeação no cargo de Analista Executivo no mesmo dia da posse dos demais candidatos da área de serviço social, conforme previsto no Decreto n°. 2319-S de 05.01.2024 ou, subsidiariamente, que ficassem impossibilitados de promover a posse de aprovados e quaisquer outros atos de continuidade no certame para o cargo em questão, até que fosse providenciado novo ato de nomeação.

No mérito, almeja a concessão integral da ordem mandamental, para, em definitivo, anular os atos coatores e
(i)
determinar que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência, no cargo de analista executivo, especialidade serviço social, não seja computado para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos candidatos negros;

(ii)
sua nomeação na 16ª vaga, reservada ao 3º colocado nas vagas destinados a candidatos negros para o cargo de analista do executivo, especialidade serviço social.

Por meio da decisão de id 7037734, indeferi o pedido liminar, determinando, por conseguinte, a notificação das Autoridades Coatoras para que prestassem suas informações, as quais encontram-se anexadas ao id 7329800.

Ato contínuo, conforme previsão contida na Resolução nº 037/2024 do TJES, o processo foi pautado para a sessão virtual ocorrida entre os dias 03 a 07 de junho de 2024, conforme certidão acostada no ID 8355178, oportunidade em que, na qualidade de Relator e após lançar voto para denegar a ordem perquirida, o E. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa pediu vista dos autos.

Foi, então, que, na continuação de julgamento, o culto Decano, na sessão virtual entre os dias 17 a 21 de junho do corrente ano, suscitou questão de ordem no sentido de sobrestar o feito até o julgamento definitivo do
IRDR 5004604-17.2023.8.08.0000
, com a finalidade de enfrentamento das seguintes teses em matéria de concurso público:

1.O
candidato cotista aprovado nas vagas da ampla

concorrência tem o direito subjetivo de escolher em

qual das listas seu nome será considerado, de modo a

lhe garantir a melhor colocação
.

2.O candidato
cotista aprovado na ampla concorrência

terá seu nome desconsiderado na lista das vagas

reservadas
, de modo a ceder o espaço para que outro candidato cotista ingresse nos quadros da Administração Pública.

Após pedir o retorno dos autos, o processo continuou pautado para a sessão virtual ocorrida entre os dias 08 a 12 de julho de 2024, sendo que
lancei no sistema do PJE voto no sentido de

acompanhar a mencionada questão de ordem
, oportunidade em que, conforme o sistema do PJE, fui acompanhado pelos Eminentes Desembargadores Carlos Simões Fonseca, Walace Pandolpho Kiffer e Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Contudo, conforme ID 9002003, teria sido registrada a certidão de julgamento de mérito realizado no dia 15 de julho de 2024.

Na sequência, proferi despacho no ID 9572146, afirmando, diante da certidão exarada no ID 8355178, a possibilidade da questão de ordem suscitada não ter sido efetivamente submetida à análise dos demais vogais, ocasião em que foi determinado a reinclusão do feito em pauta de julgamento presencial para fins de deliberação da suspensão do feito até o julgamento do IRDR.

Em promoção lançada no ID 9672121, a Ilustre Secretária deste Egrégio Tribunal Pleno informa que “
[...] não foi possível a inclusão dos autos em pauta de julgamento pois os mesmos não foram remetidos para a tarefa ‘pauta incluir’”
, remetendo o processo à minha conclusão.

Diante da certidão outrora mencionada, fora providenciada a abertura do Chamado nº 111198, junto à Central de Serviços, no intuito de solucionar a inconsistência apresentada pelo Sistema PJE quando da tentativa de inclusão em pauta de julgamento.

Por fim, conforme e-mail encaminhado ao meu gabinete no dia 21 de outubro de 2024, foi informado pela Central de Atendimento que, após sinalizada a conclusão do julgamento, o sistema não permitiria a reabertura da tarefa de julgamento colegiado, com nova inclusão em pauta, a não ser que fosse encerrado o que consta atualmente aberto.

Assim, com a finalidade de retomar a análise do julgamento do presente
mandamus
, dentre as opções que foram dadas, a melhor solução que se adequaria ao caso vertente seria que o julgamento fosse realizado fora do sistema do PJE, conforme transcrição a seguir:

“[...]
a Secretaria da Câmara poderá incluir em pauta e ser realizado o julgamento de mérito fora do sistema, caso em que a votação não produzirá registros no PJe. Concluído o julgamento, cremos pertinente encaminhar os autos para os registros em nota taquigráfica
. Após, sendo vencedor o Relator, este elaborará Acórdão nos moldes habituais; ganhando voto divergente, far-se-á necessária a abertura de chamado para os ajustes visando à atuação do Des. Designado. Orientamos que o processo no Pje não deve ser movimentado, devendo ficar na tarefa de {JC} Processo julgado - definir atuação da taquigrafia ** -- em secretaria até a finalização do julgamento fora do sistema”.

Diante da conclusão do Chamado supramencionado, bem como da inexistência da finalização do julgamento da presente ação mandamental, entendo que se faz necessária a manifestação dos demais membros deste Plenário para que possam deliberar sobre a questão de ordem suscitada pelo E. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, repito, o que já teria sido por mim acolhida em oportunidade pretérita, razão pela qual submeto a presente manifestação a este órgão.

É como me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Esse seria um processo originário da pauta virtual, Vossa Excelência foi acompanhado pelos colegas que votaram. Nesse contexto, o Desembargador Pedro lançou questão de ordem, posteriormente ao voto de Vossa Excelência, e os eminentes pares não votaram a questão de ordem.

Consulto os eminentes pares acerca da questão de ordem.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Senhor Presidente, de acordo.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA;

FÁBIO BRASIL NERY;

HELOÍSA CARIELLO;

ALDARY NUNES JÚNIOR e

VÂNIA MASSAD CAMPOS.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Fica acolhida a questão de ordem do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Para efeito de registro futuro, que essa situação seja levada também ao plano do processo virtual.

*

lsl
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por
SILVANA RIBEIRO DA SILVA
em face de suposto ato coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS.

Como se infere da peça exordial, a ilegalidade estaria consubstanciada na inobservância das regras previstas no Edital n° 35 - SEGER/ES de 1° de Novembro de 2022, no que pertine à ordem de nomeação dos candidatos, considerando, para tanto, o disposto no item 5.2.1.3 do instrumento editalício, o qual, segundo a interpretação da impetrante, assegurava a 16ª vaga ao candidato aprovado em 3º lugar na lista de candidatos negros.

Por tais razões, requer a impetrante a concessão da segurança para que fossem anulados os
atos coatores e
(i)
determinado que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência, no cargo de analista executivo, especialidade serviço social, não fosse computado para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos candidatos negros; e
(ii)
sua nomeação na 16ª vaga, reservada ao 3º colocado nas vagas destinados a candidatos negros para o cargo de analista do executivo, especialidade serviço social.

Pois bem. De saída consigno que
“(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº. 41 declarou a constitucionalidade do sistema de cotas raciais em concursos públicos e definiu os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura);
(...)“ (TJ-DF 07013569420228070018 1636275, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 03/11/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2022)

Neste diapasão,
“(...) O quantitativo de vagas reservadas às pessoas negras (pretas e pardas) deve considerar a totalidade das vagas ofertadas para o cargo em disputa. Precedentes do STJ e do STF. (...)”
(STJ - RMS: 62185 RS 2019/0324927-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

Fixadas tais premissas, do compulsar dos autos infere-se que, inicialmente, existia um total de 10 (dez) vagas para provimento imediato no cargo disputado pela impetrante, qual seja,
Analista do Executivo Área de Formação: Serviço Social
, sendo que destas, 7 (sete) destinavam-se à ampla concorrência, 1 (uma) para pessoa com deficiência (PcD) e 2 (duas) para candidatos negros.

A respeito das vagas destinadas a candidatos negros, havia previsão específica no tópico 5.2, o qual, na parte que importa ao caso sob análise, dispunha:

5.2.1 Das vagas destinadas a cada cargo/área de formação e das que vierem a surgir durante o prazo de validade do concurso, 17% serão reservadas aos candidatos negros e 3%, aos candidatos indígenas, conforme a Lei Estadual nº 11.094, de 7 de janeiro de 2020.

5.2.1.1 A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a três.

5.2.1.2 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.2.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2º do art. 1º da Lei Estadual nº 11.094/2020.

5.2.1.3 Ficam destinadas aos candidatos negros inscritos e aprovados nesta condição, 3ª (terceira), a 9ª (nona), a 16ª (décima sexta), a 21ª (vigésima primeira) vaga e assim sucessivamente, no prazo de validade do concurso conforme Anexo V.

Neste contexto, aplica-se o seguinte raciocínio: se haviam inicialmente 10 vagas para preenchimento imediato, dessas, 17% seriam destinados a candidatos negros, o que equivaleria a 1,7 vagas, de modo que, aplicando-se a diretriz do subitem 5.2.1.2, culminaria na existência de 2 vagas.

No mesmo sentido, na hipótese de surgirem mais vagas durante a validade do certame, totalizando, por exemplo, 14, dessas, 17% seriam voltadas a candidatos negros, ou seja, 2,38 vagas que, segundo regra do subitem 5.2.1.2, totalizaria 2 vagas.

Tal entendimento encontra-se perfeitamente retratado pelo anexo V do edital. Vejamos:

Diante disso, é certo que, em tese, havendo 16 nomeações, obrigatoriamente 3 deveriam contemplar candidatos negros - 3ª vaga, 9ª vaga e 16ª vaga.

Elucidado tal panorama, passo ao exame da situação narrada nos autos.

Conforme esposado anteriormente, alega a impetrante que teve seu direito líquido e certo à nomeação violado uma vez que, a despeito de ser a 3ª colocada na lista de aprovados de candidatos negros e ter havido 17 nomeações, não fora contemplada. Ao contrário disso, afirma ter havido a nomeação indevida dos candidatos aprovados na 16ª e 17ª colocação na listagem de ampla concorrência.

Entretanto, razão não assiste à impetrante, visto que partiu de premissa equivocada, qual seja, o número de nomeações, uma vez que não levou em conta as nomeações tornadas sem efeito, circunstância a qual culminou na existência de apenas 14 nomeações válidas.

Explico.

Em consulta ao sítio eletrônico (
https://seger.es.gov.br/seger2022
), em que constam todos os atos de nomeação dos candidatos do referido certame, constato, incialmente, que no dia 04/05/2023 foi publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, o Decreto nº 1123-S, em que foram nomeados para cargo
Analista do Executivo Área de Formação: Serviço Social
, 10 candidatos, sendo 8 da lista de ampla concorrência e 2 da lista destinada a candidatos negros, tudo em conformidade com a ordem prevista no Anexo V.

É dizer: considerando as vagas disponibilizadas no certame, deveriam ser convocados
dois
candidatos aprovados na lista de candidatos negros (1º e 2º colocados), o que foi atendido pelo Governo Estadual no decreto supracitado.

Registro não olvidar que, das 10 vagas inicialmente previstas, 7 deveriam ser preenchidas com candidatos aprovados na lista da ampla concorrência, 1 com candidato pessoa com deficiência e 2 candidatos negros. Todavia, o fato de não ter havido a nomeação oportuna de candidato da listagem específica de pessoa com deficiência não impacta no deslinde da controvérsia, uma vez que, como já dito, o percentual de vagas cujo preenchimento era destinado àqueles que concorrem às vagas exclusivas para pessoas negras (17%) é calculados sobre o
número total de vagas
.

Retomando, após as 10 nomeações inicialmente previstas, a Administração Pública procedeu da seguinte forma:

Em 06/07/2023, foi publicado o Decreto nº 1658-S, que em seu artigo primeiro, tornou sem efeito a nomeação dos candidatos classificados em
3º, 5º e 7º lugares dos aprovados para as vagas de ampla concorrência
para cargo de
Analista do Executivo Área de Formação: Serviço Social
.

Através do mesmo ato, promoveu a nomeação de 3 (três) candidatos em substituição aos que saíram. Pela ordem, seriam convocados os aprovados na 9°, 10º e 11° colocação. Entretanto, considerando que o 9° e o 12° eram candidatos negros já nomeados pelo Decreto nº 1123-S, em virtude das vagas destinadas exclusivamente à cota racial, restaram nomeados o 10º, 11° e o 13° colocados.

Ainda no dia 06/07/2023, através do Decreto 1659-S foram nomeados os candidatos aprovados na 14ª e 15ª colocação.

Por fim, no dia 05/01/2024, por meio do Decreto nº 021-S, foram nomeados os candidatos classificados em 16º e 17º lugares na lista de ampla concorrência, perfazendo um total de 12 nomeações em ampla concorrência e 2 nomeações da listagem de candidatos negros.

Como se observa, tem-se um total de 14 nomeações, sendo 12 da listagem de ampla concorrência e 2 da listagem de candidatos negros, o que se adequa perfeitamente às diretrizes do edital, eis que 17% de 14 equivale
a 2.38 vagas
, o que pela regra do subitem 5.2.1.2, deve ser arrendondado para baixo, totalizando 2 vagas para candidatos.

Em síntese, a despeito de terem sido convocados os 16º e 17º colocados na ampla concorrência, sobrevieram ao todo apenas 14 nomeações, número que pelas regras do edital, não contempla a nomeação do 3º colocado na lista específica de candidatos negros, não havendo que se falar em preterição da impetrante.

Ex positis
,
DENEGO a segurança
pretendida.

Custas remanescentes, se houver, pelo Impetrante.

Sem honorários advocatícios, a teor das súmulas 512 do STF e 105 do STJ e do artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/05/2024 às 16:20:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51043103052024
.

VOTO VISTA - RETORNO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
SILVANA RIBEIRO DA SILVA
em face de suposto ato coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS,
que teriam inobservado as regras previstas no Edital n° 35 - SEGER/ES, de 1° de Novembro de 2022, em relação aos candidatos que concorreram nas vagas reservadas aos negros, circunstância que acabou por violar seu direito líquido e certo à nomeação para o cargo de “Analista Executivo - curso de serviço social”.

Em sua exordial (id 7002872), a impetrante, em apertada síntese, aduz que se inscreveu no certame deflagrado para fins de provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no quadro de servidores da Secretaria de Estado da Gestão e Recursos Humanos (SEGER/ES), tendo sido aprovada em 27º lugar na lista geral e em 3º lugar nas vagas destinadas aos candidatos negros.

Sustenta que, em inobservância ao item 5.2.1.3 do edital, o qual, segundo alega, assegurava a 16ª vaga ao candidato aprovado em 3º lugar na lista de candidatos negros; foram nomeados os candidatos aprovados na 16ª e 17ª colocação da ampla concorrência, violando seu direito líquido e certo à investidura no cargo para o qual concorreu.

Por tais razões,

pugnou,

liminarmente, que fossem os impetrados compelidos a promover sua nomeação no cargo de Analista Executivo no mesmo dia da posse dos demais candidatos da área de serviço social, conforme previsto no Decreto n°. 2319-S de 05.01.2024 ou, subsidiariamente, que ficassem impossibilitados de promover a posse de aprovados e quaisquer outros atos de continuidade no certame para o cargo em questão, até que fosse providenciado novo ato de nomeação.

No mérito, almeja a concessão integral da ordem mandamental, para, em definitivo, anular os atos coatores e
(i)
determinar que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência, no cargo de analista executivo, especialidade serviço social, não seja computado para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos candidatos negros;
(ii)
sua nomeação na 16ª vaga, reservada ao 3º colocado nas vagas destinados a candidatos negros para o cargo de analista do executivo, especialidade serviço social.

Por meio da decisão de id 7037734, indeferi o pedido liminar, determinando, por conseguinte, a notificação das Autoridades Coatoras para que prestassem suas informações, as quais encontram-se anexadas ao id
7329800.

Ato contínuo, proferi voto no sentido de denegar a ordem perquirida, sobrevindo, no curso do julgamento, informação a respeito do
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR suscitado no bojo do processo nº
5004604-17.2023.8.08. 0000
, com a finalidade de enfrentamento das seguintes teses em matéria de concurso público:

1.O
candidato cotista aprovado nas vagas da ampla concorrência tem o direito subjetivo de escolher em qual das listas seu nome será considerado, de modo a lhe garantir a melhor colocação
.

2.O candidato
cotista aprovado na ampla concorrência terá seu nome desconsiderado na lista das vagas reservadas
, de modo a ceder o espaço para que outro candidato cotista ingresse nos quadros da Administração Pública.

Neste contexto, considerando que a matéria objeto do presente
mandamus
é correlata à tratada no incidente, acolho a questão de ordem suscitada pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa
para que seja determinada a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR.

Intimem-se as partes.

Diligencie-se, cabendo à Secretaria o controle do

julgamento da questão em voga.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/07/2024 às 15:50:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51948808072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator no sentido de denegar a segurança postulada, tendo em vista que, apesar de terem sido convocados os candidatos aprovados nas posições 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) do certame na lista de ampla concorrência, somente foram implementadas 14 (quatorze) nomeações, de forma que a nomeação de apenas 02 (dois) candidatos da lista específica de candidatos autodeclarados negros observou o percentual legal e editalício de 17% (dezessete por cento) das nomeações, inexistindo, assim, direito líquido e certo à nomeação para a impetrante por estar aprovada na 03ª (terceira) colocação da lista dos cotistas.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira - Sessão Virtual 03.06.2024 a 07.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do relator.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a segurança, uma vez que não restou comprovada a ocorrência de preterição arbitrária por parte da Administração Pública.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 17.06.2024 a 21.06.2024:

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

Sessão de julgamento de 08 a 12.07.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria, já reformulado, para suspender o feito até o julgamento definitivo do IRDR.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e
DENEGAR A SEGURANÇA
.

Acompanho o e. Relator para denegar a segurança.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

De plano, esclareço que havia proferido voto anterior para acompanhar o voto de relatoria e denegar a segurança pretendida. Nada obstante, verifico que o e. Desembargador Relator acolheu a questão de ordem suscitada pelo e. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa no decorrer do julgamento, para que seja determinada a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR suscitado nos autos do Mandado de Segurança nº 5004604-17.2023.8.08.00000.

Sendo assim, acompanho o voto de relatoria já reformulado, que determina a suspensão do feito.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança movido por Silvana Ribeiro da Silva cujas autoridades apontadas como coatoras são os senhores Governador do Estado e Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, além da pessoa jurídica do Estado do Espírito Santo.

O pleito diz respeito ao reconhecimento do direito à nomeação de candidata que disputa na condição de cotista às vagas reservadas aos negros.

Embora o mérito deste feito não seja exatamente idêntico ao veiculado no Mandado de Segurança
5004604-17.2023.8.08.0000, entendo que o presente caso tem como pano de fundo a sistemática de nomeação de candidatos negros sob o regime da Lei 11.094/2020 que, apesar de ter sido ab-rogada pela Lei 12.010/2023, regeu o concurso do Edital 035/2022 da SEGER.

Por sua vez, o modelo a ser adotado acerca da nomeação de candidatos negros sob o regime da referida legislação se encontra atualmente em debate no egrégio Tribunal Pleno em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), suscitado no bojo do Mandado de Segurança 5004604-17.2023.8.08.0000.

Nesse sentido, entendo que seria salutar que o presente feito fosse suspenso até a decisão final do citado IRDR.

Por essa razão, suscito questão de ordem para que seja suspenso o presente feito até que seja julgado de forma definitiva o mérito do referido IRDR.

É como respeitosamente voto.

Acompanho o relator, eis que necessária a suspensão do julgamento.

Acompanho o voto de relatoria para denegar a segurança.